Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717155-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 26579064 e mantenho as decisões de ID 26125535, 26497110 e 26600221 por seus próprios fundamentos. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator